Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E C I S Ã O WANDER BERTOLINI MUSSALEM ajuizou a presente ação rescisória em desfavor de LUCIANO MAIA JORDÃO, com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, com vistas a rescindir o acórdão n. 1399475, de ID 43342685, pelo qual foi dado provimento à apelação cível n. 0703060-49.2020.8.07.0007. Na inicial, o autor postulou os benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 42224860, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, foi determinado que o autor justasse os seguintes documentos: “e) apresentação de cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios financeiros ou extrato bancário dos últimos três meses com vistas a demonstrar a insuficiência de recursos.” (ID 42224860). O autor não juntou os documentos acima indicados, mas efetuou o pagamento das custas iniciais, conforme IDs 43342687 e 43342682. No despacho de ID 43651242, foi determinado que o autor efetuasse o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição de ID 44727480, o autor requereu novamente a gratuidade de justiça. No despacho de ID 44803322, foi determinado que o autor juntasse “cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios financeiros e extrato bancário dos últimos três meses”. Nos IDs 45812480 e 45812481, o autor juntou apenas extrato bancário de um a conta corrente mantida no Banco Itaú. Na ocasião, não juntou cópia das declarações do imposto de renda referente aos dois últimos exercícios financeiros. Pela decisão de ID 45862034, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, oportunidade em que foi determinado ao autor que efetuasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. O prazo acima estipulado se encerrou em 17 de maio de 2023, sem que o autor tivesse recorrido da decisão de ID 45862034 e sem que tivesse efetuado o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, de maneira que o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do que determinado pelo § 3o do artigo 968 do Código de Processo Civil. Diante disso, julgo extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora